Tribunal: TCU
Processo: 021.918/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8684/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação formulada por secretaria do TCU em face de possíveis irregularidades na concessão de adicional de periculosidade pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) aos servidores do Centro Nacional de Operações Aéreas (CEOAR); Considerando presentes os requisitos de admissibilidade para apresentação de representação a esta Corte; Considerando que as análises empreendidas nestes autos não confirmaram as irregularidades inicialmente apontadas, uma vez que a concessão do adicional de periculosidade por parte da unidade jurisdicionada, baseada em laudo técnico, está de acordo com o prescrito no art. 12, caput da Lei 8.270/1991 e com o que dispõe a NR 16-Atividades e Operações Perigosas; Considerando que as atividades realizadas pelos servidores do quadro se enquadram como de risco pelas normas trabalhistas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VI, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à representante, juntamente com a instrução (peça 19), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.918/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.